Tribunal: TJES
Processo: 5006690-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5006690-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONDELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Rondelli Comércio e Transporte Ltda
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia (id 1901790) que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo

(nº 5000590-12.2019.8.08.0038), rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a matéria ventilada demanda dilação probatória.

Em suas razões recursais (id 1901780), a agravante sustenta que o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que os estados-membros, conquanto possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, devem observar os percentuais estabelecidos pela União como limite intransponível. Neste contexto, partindo da premissa de que a Fazenda Nacional aplica a taxa Selic, argumenta que os índices adotados pelo Estado sobre os créditos fiscais ultrapassam o percentual estabelecido pela União para os mesmos fins. Assim, requer seja declarada nula a CDA ou, subsidiariamente, seja retificada ou substituída, mediante recálculo do débito, de acordo com o precedente do STF.

Por meio da decisão de id 1938811, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a suspensão do feito de origem até ulterior deliberação.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 2020429), pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL: DES
.
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

VOTO DE VISTA

Eminentes pares,

Conforme relatório lançado pela eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rondelli Comércio e Transporte Ltda contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia (id 1901790) que, na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo (nº 5000590-12.2019.8.08.0038), rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a matéria ventilada demanda dilação probatória.

Em seu judicioso voto, a preclara Desembargadora Relatora entendeu por
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, “
reformando a decisão objurgada, para acolher a objeção de pré-executividade apresentada na origem e, por conseguinte, determinar que o Estado retifique ou substitua a CDA, apresentando os cálculos do débito atualizado e em consonância com o julgamento do STF no ARE 1216078, isto é, decotando o montante que exceder os percentuais estabelecidos pela União para fins de correção monetária e taxa de juros moratórios sobre os créditos fiscais, que, atualmente, correspondem à taxa Selic
”.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para melhor análise, mormente o fato de que a taxa Selic é índice variável. Nada obstante, ao compulsar os autos,
verifico que comungo do mesmo entendimento esposado
, pois observo duas peculiares no caso concreto.

Em primeiro lugar, o Estado resiste à aplicação do entendimento proferido pelo STF no ARE 1216078, confessando que não utiliza o índice federal (SELIC) como teto, aplicando sem ressalvas a disposição literal da legislação Estadual que determinaria a aplicação do VRTE + 1% a.a. título de atualização monetária e juros de mora. Em segundo, entendo que, neste feito, é dispensável a dilação probatória pois, para o período abrangido pelo crédito discutido nos autos (2011), é manifesto que apenas a cobrança de juros de mora a 1% ao ano já viola a
ratio decidendi
entabulada no precedente vinculante exarado pela Supremo Corte.

Assim sendo, confirmando o posicionamento sustentado pela Ínclita Relatora,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja decotada do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado da Selic.

É como voto.

Vitória, 11 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Rondelli Comércio e Transporte Ltda
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia (id 1901790) que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo

(nº 5000590-12.2019.8.08.0038), rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a matéria ventilada demanda dilação probatória.

Em suas razões recursais (id 1901780), a agravante sustenta que o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que os estados-membros, conquanto possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, devem observar os percentuais estabelecidos pela União como limite intransponível. Neste contexto, partindo da premissa de que a Fazenda Nacional aplica a taxa Selic, argumenta que os índices adotados pelo Estado sobre os créditos fiscais ultrapassam o percentual estabelecido pela União para os mesmos fins. Assim, requer seja declarada nula a CDA ou, subsidiariamente, seja retificada ou substituída, mediante recálculo do débito, de acordo com o precedente do STF.

Pois bem. Conforme asseverado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem.

Isso porque a parte executada argumenta que os indexadores utilizados pelo ente federado não podem ultrapassar os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Todavia, a Instância Primeva, ao apreciar a exceção de pré-executividade, entendeu que a constatação de eventual excesso dos encargos moratórios demanda aprofundamento de provas, sob a égide do contraditório, o que afasta a possibilidade de a questão ser enfrentada pela via da exceção de pré-executividade.

Pois bem. Neste particular, não é demais rememorar que a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021).

E, como se sabe, a aplicação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador (AgInt no AREsp 1810521/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).

Portanto, a discussão quanto ao cabimento da objeção de pré-executividade,
in casu
, se resume ao segundo requisito, isto é, à suposta necessidade de produção probatória, eis que, no entender do Juízo de 1º grau, a prova pré-constituída não é suficiente para o acolhimento da pretensão da executada.

De fato, não se admite a veiculação de questões que demandem produção de novas provas, diante da imprescindibilidade de existência de prova pré-constituída. Em contrapartida, por evidente, nas situações em que conjunto probatório carreado aos autos é o bastante para comprovar a alegação trazida pela executada, permitindo ao magistrado decidir a questão de ordem pública, conclui-se pelo cabimento da objeção. E, a meu ver, esta é a situação dos autos, eis que o acolhimento da pretensão do executado depende tão somente de simples cálculo aritmético.

Deveras, considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom
1
), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que
o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Isso porque o Direito Financeiro constitui matéria de competência concorrente, de modo que o índice adotado para os tributos federais serve de norma geral para os estados-membros. Assim, conquanto possam eleger seus próprios fatores de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União.

A União utiliza a taxa SELIC – a qual já engloba juros de mora e correção monetária – para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que, como visto, ao menos desde abril de 2017, apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Logo, estando suficientemente demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a agravante logrou êxito em comprovar o vício da CDA, o que evidencia a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, haja vista a desnecessidade de dilação probatória.

Bem por isso, a revisão do montante referente ao tributo e multa constantes do auto de infração nº 20856418, que consubstanciam a CDA nº 086086/2018, é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco,
decotando-se do montante exequendo a
parte
que exceder
o valor atualizado pela
Selic
.

Neste particular, importante registrar que o “
STJ possui entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração indevida
” (REsp 1701882/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Portanto, consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, tem-se que o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia, seguindo-se os parâmetros estabelecidos pelo Poder Judiciário.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
, reformando a decisão objurgada, para acolher a objeção de pré-executividade apresentada na origem e, por conseguinte, determinar que o Estado retifique ou substitua a CDA, apresentando os cálculos do débito atualizado e em consonância com o julgamento do STF no ARE 1216078, isto é, decotando o montante que exceder os percentuais estabelecidos pela União para fins de correção monetária e taxa de juros moratórios sobre os créditos fiscais, que, atualmente, correspondem à taxa Selic, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
Conforme se pode verificar do histórico da taxa básica de juros, fornecido pelo Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros> Acesso em: 09.12.2021.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO.
NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem.

2)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória.

3)
Como se sabe, a aplicação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Outrossim, acolhimento da pretensão do executado depende tão somente de simples cálculo aritmético, não havendo que se falar em dilação probatória, de sorte que revela-se cabível a objeção.

4)
No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

5)
Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

6)
Destarte, a revisão do montante referente ao tributo e multa é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic.

7)
Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia.

8
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.